Tribunal: TJSP
Processo: 2135770-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL. Pedido de tutela de urgência para manutenção de posse. Ordem de despejo proferida em autos de cumprimento de sentença. Habilitação nos autos com o mesmo pedido. Ausência de prejudicialidade entre ação de despejo e de usucapião. Decisão mantida. Recurso desprovido.